Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO GERAL. DECENAL. DÍVIDA ILÍQUIDA. INOCORRÊNCIADE NULIDADE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONCEDENTE. EXCESSO NO VALOR COBRADO. JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Reconhecida em ação própria, transitada em julgado, a iliquidez do título executivo extrajudicial, de rigor a aplicação da regra geral de dez anos, prevista no artigo 205 do Código Civil
2. Aplica-se aos casos de reparação civil por inadimplemento contratual, o prazo prescricional de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça.
3. Fere o princípio da boa-fé objetiva contratual e processual, a alegação de nulidade de termo aditivo ao contrato para se eximir de obrigação reconhecida em ação posterior intentada contra terceiro a quem é imputada a culpa pelo inadimplemento parcial do contrato.
4. Incabível a alegação de descumprimento do contrato pelo concedente quando colaborou ao longo de anos para o adimplemento do contrato.
5. Não há se cogitar em excesso da quantia exigida quando não comprovado documentalmente as irregularidades apontadas – capitalização de juros e ausência de consideração no cálculo do valor alocado de 40,06% (quarenta vírgula seis por cento).
6. Não se mostra abusiva a incidência de juros convencionais moratórios, fixados em 2% (dois por cento).
7. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.